Tribunal: STF
Processo: Rcl 67817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Desembargador 2º Vice-Presidente (Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito 5000225-48.2018.8.21.0161), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do RE 593.443/SP (Tema 154). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal".



    Na petição inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF […] gravitou em torno da possibilidade, ou não, de trancamento da ação penal por ausência de justa causa na via estreita do habeas corpus, matéria enfrentada à luz da cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e do postulado do juiz natural nos procedimentos do Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida. 



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos termos da seguinte ementa: 



    […] 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: […]. 



    In casu, Órgão Julgador despronunciou os recorridos em relação aos homicídios consumados de [...] Altair, [...], porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 23 - RELVOTO1): 



    […]



    Por estes fatos, portanto, mantenho a pronúncia. Contudo, em relação ao crime ocorrido na Rua Germano da Silva, nº 87, bairro Cruzeiro, Município de Salto do Jacuí, que vitimou Altair Fernando Graef , não há prova judicializada a apontar a autoria delitiva, sendo insuficientes para a pronúncia os elementos angariados no inquérito policial. Colaciono, inicialmente, precedente em que o STJ negou a pronúncia de réu acusado de homicídio, por estar amparada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito: 



    […]



    Diante do panorama jurisprudencial, a legitimidade dos elementos inquisitivos para a pronúncia depende de análise casuística, para se aferirem as circunstâncias nas quais colhida a prova e o suposto motivo pelo qual não foram confirmados durante a instrução. A segunda instância, ao observar que a pronúncia não encontra respaldo na prova judicializada, não pode convalidá-la tão-só pela existência de elemento indiciário mínimo, aliás enfraquecido durante a instrução. Destaca-se, no ponto, a fragilidade da prova testemunhal colhida no inquérito, produzida sem o amparo do contraditório e da ampla defesa, alterada ainda em juízo, de modo que não constitui standard probatório a confortar a pronúncia e posterior condenação. 



    O standard de prova no processo penal, para suportar uma pronúncia/condenação, deve ser: pela positiva, confirmação com elevadíssima (elevada, no caso da pronúncia, na linha da “preponderância de provas incriminatórias”) probabilidade da imputação fática (há elementos de prova que confirmam “todas as proposições fáticas que integram a imputação formulada pela acusação”); pela negativa, ausência de elementos que tornem viável ocorrência de fato concreto diverso. 



    No caso dos autos, em relação ao homicídio de Altair (3º fato denunciado), vistos todos os informes e elementos de prova produzidos nos autos – do início do inquérito até a pronúncia –, apenas os citados reconhecimentos das testemunhas Éverton, Cristian e Isaura na fase policial amparariam a pronúncia dos acusados, nos termos suscitados pela acusação. Desta forma, as conclusões da investigação e a veracidade das declarações prestadas pelas testemunhas na fase inquisitorial restam comprometidas pela dinâmica da instrução processual, na medida em que nada há em juízo a sustentar a versão acusatória. 



    A testemunha Isaura, companheira da vítima Altair, ouvida no contraditório, negou que tenha reconhecido os réus como autores do crime. Deste modo, estes elementos informativos não podem ser considerados como prova para amparar a pronúncia. 



    […]



    Neste horizonte, a pronúncia não encontra respaldo em conjunto probatório produzido nos autos, não podendo ser mantida pronúncia proferida com base em elementos obtidos exclusivamente no inquérito policial. 



    […]



    Desta forma, ausente prova judicializada a comprovar a tese acusatória, devem os réus serem despronunciados também em relação ao homicídio consumado praticado contra a vítima Altair (3º fato criminoso), com base no artigo 414 do Código de Processo Penal. 



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154: 



    […]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF). 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça estadual, consoante a seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram a pronúncia dos acusados, a saber: 



    […] 



    Adentrando as especificidades do caso em apreço, os elementos incontroversos são aptos a demonstrar os indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia dos acusados em relação ao homicídio consumado praticado em face da vítima Altair (3º fato), já que há nos autos prova judicializada apta embasar a pronúncia dos réus (relato de policial civil, responsável pela investigação do caso), o qual corrobora os depoimentos das testemunhas na fase inquisitória. 



    Conforme elementos incontroversos delineados na sentença: 



    Quanto aos indícios de autoria e em sede inquisitorial (fls. 16 e 32/33), Isaura Terezinha Rodrigues da Silva, companheira da primeira vítima fatal Altair Fernando Graeff, afirmou ter reconhecido, dentre os cinco ocupantes do veículo de onde partiram os disparos, os réus Edilson dos Santos Linhares, vulgo “Neni”; Rafael Dornelles do Nascimento; Volnei Port vulgo “Cebolinha”; e Douglas Pereira Viana, vulgo “Mamute”. Afirmou, ainda, que o fato se deu por represália à morte do adolescente Dionatan. Quanto ao réu Edilson dos Santos Linhares, tal foi reconhecido, em sede inquisitorial, pela testemunha Everton, que estava na casa de Isaura no momento do ocorrido. 



    […]



    Douglas noticiou que o irmão Wellington, ora réu assumiu a autoria dos crimes e que tem várias participações em crimes de roubo e furtos de automóveis, cujo destino seria o Paraguai. 



    […]



    De frisar que, durante a fase inquisitória, as testemunhas foram uníssonas em referir que os disparos são ato de represália pelo homicídio de Dionatan, visto que um dos supostos autores seria Adair, irmão da vítima fatal Altair Fernando Graeff. As investigações apontaram, ainda, que, logo após confirmada a localização e identificação do corpo do menor Dionatan, supostamente morto por Mauro, Cristian e Adair, os réus saíram “à caça” dos três, que já não se encontravam mais na cidade. Então, dirigiram-se até a residência de familiares dos supostos autores da morte de Dionatan, tripulando o FORD/Focus branco, onde efetuaram os inúmeros disparos que culminaram com a morte de Altair Fernando Graeff, irmão de Adair, e da criança Luciano, além das lesões nas demais vítimas. (...) Importante destacar que os elementos indiciários colhidos em sede policial vem amparados pela prova colhida em sede judicial. É o que se passa a analisar. 



    […]



    Tarsis Cirolini (CD-R da fl. 1251), policial civil, em suas declarações, detalhou que as investigações dos fatos narrados na denúncia tiveram origem em um outro homicídio, ocorrido em um domingo, tendo como vítima Dionatan. Especificamente acerca dos fatos objeto deste feito, contou que foi ao local dos fatos onde houve o assassinato de Altair e que, em contato com Isaura “(…) ela nos relatou então, ela conhecia esses rapazes, ai ela descreveu que chegaram num carro né, (…) um FORD/Focus, se não me falhe a memória era cor branca, então eles chegaram lá, na frente da casa, abriram a porta, e começaram a efetuar disparos, não é. Entre esses que ela reconheceu né, o tal, o Edilson né, alcunhado 'Neni', o Rafael, que ela disse que o apelido dele é 'Macaco', tava no carro também, segundo ela, o Volnei, acunhado 'Cebolinha' ou 'Cebola', e o Wellington, alcunhado 'Mamute', estaria dirigindo segundo depoimento dela […]. 



    Indagado acerca do motivo dos delitos, Tarsis disse que tais estão relacionados ao domínio sobre o tráfico de drogas na região. Ressaltou, ainda, que a morte de Dionatan, ocorrida no domingo antes, deu-se por engano, acreditando os autores do fato que a vítima seria Rafael, vulgo “Macaco”. No mais, disse que as mortes objeto do presente feito foram em represália ao homicídio de Dionatan, que teria sido praticado por Mauro, vulgo 'Mano'. 



    Cabe assinalar que o fato de o policial não ter presenciado o delito não invalida a credibilidade de seu relato como elemento apto a embasar a decisão do Tribunal do Júri, sendo tal exigência indevida tarifação da prova. 



    Havendo circunstanciado e fidedigno depoimento judicial de policial a respaldar o juízo positivo de admissibilidade da acusação, não se pode reputar tal vertente probatória como “denúncia anônima” ou “testemunho de ouvir dizer”, pois o agente estatal não depôs especificamente acerca dos delitos, mas, sim, sobre sua atuação ao longo da investigação, bem assim sobre os depoimentos e informações que colheu no exercício das suas obrigações funcionais, atividades das quais, evidentemente, participou pessoal e diretamente. 



    Note-se, ainda, que o depoimento de Isaura pode ter sido retratado em juízo por medo, sendo imperioso destacar que em casos como o dos autos, que envolve facções criminosas, impera a lei do silêncio, de modo que é comum que as testemunhas modifiquem ou não confirmem seus depoimentos por temor de represálias. Conforme destacou o órgão ministerial nos memoriais apresentados: […]. 



    Ora, o cerne da discussão jurídica é, portanto, o fato de que, evidenciada a plausibilidade da imputação descrita na denúncia, deve o magistrado decidir pela pronúncia ao efeito de garantir a competência constitucional do Conselho de Sentença, mesmo porque é consabido que se trata de decisão que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria (sejam estes colhidos na fase inquisitorial ou judicial) […]. 



    Conforme consignado pelo Juízo de primeira instância, De tudo o que se observou da prova colhida em sede inquisitorial e judicial, há indícios da prática dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, na medida em que os elementos indiciários colhidos na esfera policial foram corroborados em juízo, indicando que os réus Rafael Dorneles do Nascimento, Edilson dos Santos Linhaio e Wellington Pereira Viana foram os autores dos ilícitos, cabendo mencionar, ainda: 



    De se mencionar que a vítima Giselda, que inclusive foi alvejada, disse ter visto e reconhecido os três réus (Rafael, Edilson e Wellington) como sendo aqueles que saíram do veículo e efetuaram os disparos que lhe atingiram, bem como que ocasionaram a morte de seu filho. 



    No mesmo sentido são as declarações prestadas em sede policial por Christian da Silva Borges e Isaura. Ainda, o próprio irmão de Wellington, Douglas, confirma ter sido o mesmo um dos autores do fato. 



    […] 



    Como visto alhures, os elementos angariados durante o feito apontam no sentido de que os réus praticam os ilícitos em represália à morte de Dionatan Ferreira dos Santos, ocorrida na noite anterior. Da mesma forma, há indicativos suficientes de que os delitos foram praticados quando as vítimas estava desprevenidas, já que se encontraram em frente as suas residências e sequer esperavam os violentos fatos ocorridos. 



    Portanto, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria relação aos réus Rafael Dorneles do Nascimentos, Edilson dos Santos Linhaio e Wellington Pereira Viana, relativamente aos delitos dolosos contra a vida […]. 



    Realmente, além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer o Tribunal estadual, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos acusados. 



    Diante desse quadro, revela-se inviável, neste juízo, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    A propósito, assim decidiu a Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso semelhante (Rcl 59.371/RS, DJe de 9/5/2023): 



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que “inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria. 



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Agravo Interno em em Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito 5000225-48.2018.8.21.0161/RS) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente